Tribunal: TJBA
Processo: 8143795-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143795-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

APELADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTA JUNIOR

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO AFASTADA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00.

2.
A autora sustenta a nulidade parcial da sentença por indevida extinção do pedido de obrigação de fazer, alegando inexistência de perda superveniente de objeto. Requer também a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer; e

(ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito quanto ao pedido de obrigação de fazer, com base na perda superveniente de objeto, não encontra respaldo jurídico, pois o cumprimento da tutela antecipada não exaure o interesse processual, conforme entendimento do STJ (REsp 1725065/MG).

4.
O feito encontra-se apto para julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

5.
O contrato de plano de saúde submete-se ao CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, aplicando-se seus princípios protetivos.

6.
A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, necessário ao tratamento da autora, revela-se abusiva, em afronta aos arts. 47 e 51 do CDC.

7.
É ilegítima a recusa do plano em fornecer materiais indispensáveis ao tratamento, sendo vedada a limitação contratual que inviabilize a assistência efetiva à saúde.

8.
A conduta da operadora gera dano moral, por agravar o sofrimento da autora em situação de fragilidade, sendo devida indenização nesse sentido.

9.
Diante da gravidade do quadro clínico, da urgência do procedimento e da indevida negativa de cobertura, justifica-se a majoração da indenização para R$ 15.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O cumprimento de tutela antecipada não extingue o interesse processual, sendo cabível o julgamento de mérito para formação de coisa julgada material.

2.
A recusa indevida de cobertura de tratamento indicado por médico assistente, por plano de saúde, caracteriza conduta abusiva e enseja indenização por danos morais.

3.
A indenização por danos morais pode ser majorada conforme a gravidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143795-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS e como apelada UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .